Tribunal: TJDFT
Processo: 0702625-54.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO COMPROVADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.
1. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza por completo o conjunto probatório e julga de forma totalmente dissociada, o que não ocorreu no caso dos autos.
2. Se o Conselho de Sentença escolheu a versão apresentada pela acusação em Plenário para condenar o réu, amparada no acervo probatório constante dos autos, não há que se falar em anulação da decisão.
3. Recurso desprovido.